Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001788-72.2011.8.14.0301

APELANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Velloza Advogados Associados contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores, determinou que a base de cálculo dos honorários advocatícios correspondesse ao proveito econômico devidamente atualizado em sede de cumprimento de sentença, no âmbito de ação anulatória fiscal, sob alegação de obscuridade quanto aos critérios de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade por não especificar detalhadamente os critérios de atualização do proveito econômico adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado estabelece de forma clara que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado, afastando qualquer alegação de obscuridade.

4. A decisão delimita que a apuração do montante atualizado deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, o que constitui técnica adequada de definição do critério jurídico sem adentrar em aspectos operacionais.

5. A pretensão de detalhamento dos critérios de atualização, incluindo juros, correção monetária e multa, extrapola os limites dos embargos de declaração, por implicar inovação ou rediscussão do julgado.

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao detalhamento de critérios executórios não definidos no julgado.

2. A fixação do proveito econômico como base de cálculo dos honorários, com remessa de sua atualização à fase de cumprimento de sentença, afasta a alegação de obscuridade.

3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001788-72.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 31967313

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32235920) opostos por
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 31967313 que acolheu os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO anteriormente opostos pelo embargante, para sanar omissão, e determinar que seja considerado o valor do proveito econômico, devidamente atualizado em sede de cumprimento de sentença, para o cálculo de honorários em caso, na Ação Anulatória Fiscal de origem.

O Embargante alega haver obscuridade no acórdão impugnado, uma vez que, embora tenha sido reconhecido que a base de cálculo dos honorários corresponde ao proveito econômico, o acórdão teria deixado de definir com precisão os critérios de sua apuração, especialmente quanto ao regime de atualização aplicável.

Aduz que o proveito econômico não se confunde com o valor atualizado da causa, devendo corresponder ao valor do crédito tributário afastado, acrescido dos mesmos consectários legais adotados pela Fazenda Pública, tais como correção monetária, juros e multa, sob pena de dificultar a adequada liquidação da verba honorária.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada obscuridade, com a fixação expressa dos critérios de atualização do proveito econômico, bem como o prequestionamento dos arts. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 34440462), o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, defendendo que a decisão é clara e devidamente fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

É o
relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que embora tenha sido reconhecido o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios, não teriam sido definidos de forma precisa os critérios de sua atualização.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 31967313:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que o acórdão em foco foi omisso ao deixar de analisar os argumentos da Embargante relacionados à definição da base de cálculo dos honorários fixados.

Aduz o embargante que o valor do proveito econômico não pode se confundir com o valor histórico da causa, posto que, para fins de condenação em honorários sucumbenciais, o valor do proveito econômico deve ser atualizado, desse modo baseando o quantum da condenação em honorários.

Verifico que assiste razão ao tópico elencado pelo ora recorrente. Trata-se aqui de Ação Anulatória Fiscal c/c Ação Declaratória originária, onde seu valor de causa, conforme Petição Inicial (ID
10807818
) é de R$ 815.652,22 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos.).

Ajuizada em janeiro de 2011, a demanda foi julgada em 2018 (ID 10807934), através de sentença favorável ao autor, onde o dispositivo se deu pelo seguinte teor:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISSQN sobre a operação de ‘leasing'mercantil praticada pela autora e desconstituir os créditos tributários atinentes ao AINF nº 2009/000258-001, ante a inocorrência do fato gerador das obrigações tributárias. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO O RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído a causa (proveito econômico), nos termos do art. 85, §3°, II do . (grifei)”.

Nota-se, ao compulsar os autos, que a sentença se deu em 26 de julho de 2018, ou seja, mais de 7 (sete) anos após o ajuizamento da ação. Isso é importante para entender que, ao contrário do que destaca o magistrado a quo no dispositivo condenatório, o valor atribuído a causa não mais corresponde ao proveito econômico adquirido pelo autor, posto que, em obediência às devidas correções monetárias, o valor do proveito econômico é maior.

Nesse sentido, há decisão monocrática proferida pela Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro, na 1ª Turma de Direito Público deste E.TJPA, em proc. 0002421-15.2013.8.14.0107:

“(...) No caso em voga, sendo certo que o efeito da sentença afastou do embargante a obrigação executória, dotada de liquidez, resta aferível o proveito econômico obtido, que concerne ao valor da execução, devidamente atualizado.

No tocante à dosimetria dos percentuais aplicáveis, deve ser observada a graduação parametrizada no §2º do art. 85 do CPC. No caso em voga, tendo em conta o rito simplificado do processo de execução, e sua limitação à instância ordinária, reputo aplicável o mínimo percentual previsto para este fim.

Neste sentido, tomando por norte o valor da execução na ordem de R$ 69.060,00 (sessenta e nove mil e sessenta reais), os honorários advocatícios devem ser aferidos na ordem de 10% sobre este valor, devidamente atualizado.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação, para reformar a sentença e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado. Tudo nos termos da fundamentação (...)”.

Diante desse fato, resta claro que o proveito econômico deve ser atualizado, para fins de fundamentação do valor real de condenação em honorários. Porém, destaco que essa atualização deve ser providenciada em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, pelo valor elevado da causa, atenho-me ao fato de que o montante condenatório fixado em 8%, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, a esse momento é suficiente e se ampara na legislação vigente.

Diante desse contexto, verifico motivos suficientes para acolher as pretensões modificatórias arguidas pelo ora embargante, de modo que a base de cálculo seja expressa no dispositivo da decisão.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ACÓRDÃO ID n. 25095194, para sanar omissão, e determinar que seja considerado o valor do proveito econômico, devidamente atualizado em sede de cumprimento de sentença, para o cálculo de honorários em caso. Mantenham-se os demais termos do acórdão em foco em sua totalidade. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à obscuridade no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios, não teriam sido definidos de forma precisa os critérios de sua atualização.

Não assiste razão.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que os honorários devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, devidamente atualizado, consignando expressamente que a apuração desse montante deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

Não há, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada, mas apenas a delimitação adequada do critério jurídico aplicável, com a remessa da operacionalização do cálculo à fase própria.

A pretensão do embargante, a pretexto de esclarecimento, busca, em verdade, a definição minuciosa dos critérios de atualização do proveito econômico, inclusive quanto à incidência de correção monetária, juros e multa, providência que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Com efeito, tais questões dizem respeito à forma de liquidação e cumprimento da decisão, não sendo passíveis de definição nesta sede, sob pena de indevida ampliação do julgado.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 31967313, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026